Tribunal: TJDFT
Processo: 0714200-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EPC CONSTRUÇÕES S/A e outros em face de decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federa, nos autos do processo no 0705936-20.2019.8.07.0004, ajuizado em face de HEXING BRASIL HOLDING LTDA. Na decisão proferida, por entender que não é da competência do Juízo Falimentar a apreciação do pedido de tutela de urgência requerida em caráter antecedente, suscitou conflito negativo de competência em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (id. 40073628), encaminhando-se, por meio de ofício dirigido ao Presidente do Tribunal, a decisão declinatória da competência e a petição inicial (id. 10036304). Colaciono transcrição da decisão quanto aos pedidos formulados na petição inicial: “Sustenta que: (i) a empresa Autora foi cindida parcialmente na EPC ENERGIA LTDA, em 01/02/2017, que resultou na transferência de parcela do patrimônio e divisão do capital; (ii)com a cisão, a EPC ENERGIA sucedeu em todos os seus direitos e obrigações referente à parcela transferida; iii) antes de ocorrer a cisão, a empresa Autora possuía alguns contratos em seu nome; iv) apesar de constar no nome da empresa Autora, com a cisão, a EPC ENERGIA se tornou a responsável financeira por todos os pagamentos dos contratos; v) passados alguns meses, os Autores e as Rés celebraram CONTRATO VINCULANTE em 13 de dezembro de 2017, referente a cessão e transferência das quotas da empresa EPC ENERGIA para a empresa HEXING BRASIL; vi) com a celebração do Contrato ora indicado, os antigos sócios, ora Autores, se retiraram da empresa EPC ENERGIA e assinaram a alteração do contrato social juntamente com as Rés, ficando a HEXING responsável por todas as obrigações e deveres referente a empresa EPC ENERGIA; vii) celebrado o contrato, caberia à HEXING o pagamento de R$ 2.600.000,00, dos quais parte seria destinado ao Banco Itaú, referente a Cédula de Crédito Bancário n.o 20980167-9; viii) os Autores, por sua vez, vinham cumprindo suas obrigações regularmente; ix) no entanto, os Autores se depararam com uma situação grave, referente a acúmulo de dívidas contraídas em seus nomes, mas de responsabilidade da EPC ENERGIA, a qual não vinha efetuando o pagamento das mesmas; x) diante de inúmeras negociações e nenhuma resposta por parte das Rés, outra alternativa não restou aos Autores senão comunicar a suspensão do pagamento das parcelas referente ao Empréstimo Itaú; xi) afirmam que a suspensão dos pagamentos referente ao Empréstimo Itaú se deu de forma motivada, o que enseja a estabilidade das garantias prestadas e das obrigações atribuídas a esta; xii) suspenso o contrato e mantidas as garantias, afastada fica provisoriamente a consolidação da propriedade da garantia real prestada em favor das Rés; xiii) ocorre que mesmo suspenso o contrato e mantidas as garantias, os Autores foram surpreendidos com a publicação de um Edital publicado em 25/06/2019, 26/06/2019, 27/06/2019 e 28/06/2019, por parte do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, referente a notificação extrajudicial em nome das Rés em que visa o pagamento de R$4.017.463,05 (quatro milhões dezessete mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinco centavos), referente a totalidade das prestações vencidas e vincendas, acrescidas de encargos contratuais e legais, e ainda, de despesas cartorárias referente a cobrança extrajudicial, originária da alienação fiduciária registrada na R.7 da matrícula n.o 10.053, no prazo de até 15 dias a contar da última publicação do Edital, a se dar na sede das credoras ou perante o Serviço Registral, sob pena de ser promovida a consolidação da propriedade da Fazenda Bom Sucesso – Distrito Federal em favor das Rés; xiv) o Edital supracitado tem como objeto o pagamento das parcelas em aberto do Empréstimo Banco Itaú, em que se encontra suspenso em razão da mora das Rés quanto aos débitos aqui já mencionados; xv) suspenso o contrato e mantidas as garantias prestadas, não há o que se falar em consolidação da propriedade da garantia real prestada pelos Autores no Contrato Vinculante, referente ao imóvel constante da matrícula 10.053 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; xvi) caso venha a ser consolidada a propriedade a Autora estará sendo penalizada em duplicidade, já que terá que arcar com o pagamento de todos os débitos assumidos de responsabilidade da EPC ENERGIA; xvii) afirma tratar-se de pedido de tutela antecipada antecedente à Ação de Responsabilidade/Cobrança com Pedido de Compensação que será movida em face das Rés; xviii) a ação principal terá como objeto a responsabilização das Rés quanto ao (in)adimplemento dos contratos celebrados pela empresa Autora cujos objetos foram destinados exclusivamente a segunda Ré, e assim, possibilitar a compensação de tais valores, na dívida referente ao Empréstimo Itaú”. Alegam os Agravantes que ajuizaram ação com pedido de tutela provisória de urgência, visando a suspensão da execução da garantia, referente a consolidação da propriedade do imóvel constante da matrícula n.o 10.053 junto ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob pena de multa diária a ser determinada. O juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência. Ante a urgência do pleito, as partes solicitaram ao magistrado suscitante a suspensão da consolidação da propriedade objeto do litigio, até que o TJDFT venha decidir o conflito de competência a ser instaurado. O pleito foi negado e até o momento o conflito ainda não foi instaurado. Requer a concessão da tutela de urgência pretendida para suspender a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia até o julgamento do conflito de competência a ser instaurado. No mérito, requer o provimento do recurso. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017 do novo CPC/2015. Preparo juntado no doc. id. 10129205. Deferi o efeito suspensivo pleiteado até que este Tribunal receba o Conflito de Competência suscitado. É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, passo a decidir monocraticamente. Em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, verifiquei que foi instaurado o Conflito de Competência no 0716999-54.2019.8.0700 (id. 42955628) e declarado competente o juízo suscitante (id. 52493270) que, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela provisória (id. 52493270). Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso (art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Ao arquivo.